Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. SENTENÇA INFRA PETITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CARACTERIZADOS. EXCLUSÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto da nulidade no âmbito sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (pás nullité sans grief), de modo que, sem sua comprovação, não há razão anular ou refazer os atos já produzidos. A jurisprudência repele igualmente a chamada “nulidade de algibeira”, porque fere o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão. Por tanto, verificado qualquer vício passível de beneficiar à parte, cabe a ela alegá-lo na primeira oportunidade que falar nos autos. Somado a isso, o fato de ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium). No caso, foi a própria requerente quem optou por postular na justiça comum e invocou a prevenção do juízo fazendário. Por todas essas razões, repele-se a alegação de nulidade pela falta de observância do rito especial traçado pela Lei no 12.153/2009. Jurisprudência do STF.
2- In casu, a postura processual da apelante violou os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, na medida em que busca desconstituir um comando judicial desfavorável mediante a adoção de comportamentos processuais contraditórios e com escopo de tumultuar o feito. De mais a mais, inexiste óbice legal para que a ação tramitasse na instância originária, porquanto a Fazenda Pública do Distrito Federal figura como parte, a matéria em discussão mostra-se complexa e foi formulada a produção de prova pericial, que é incompatível com o rito dos Juizados Fazendários. O indeferimento do pedido de produção de prova na sentença pode até justificar a tese de cerceamento de defesa suscitada. No entanto, isso não enseja a incompetência do magistrado que, a pedido da requerente e com base em tudo que consta nos autos, reconheceu ser prevento para processar e julgar o feito até por falta de previsão legal. Nesse ponto, a prevenção do juiz restou evidenciada, na medida em que o feito em tela é mera repetição de ação mandamental anteriormente ajuizada, como requerido pela própria pela autora.
3. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Ao verificar que os pedidos foram analisados pelo juiz, rejeita-se a nulidade por prolação de sentença citra petita.
4. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Na hipótese, a prova tinha por escopo a incursão no mérito do ato administrativo, de modo que o Juiz se substituísse ao administrador no julgamento da capacidade física e estado de saúde da candidata para o exercício do cargo, uma vez que foi reprovada pela banca examinadora.
5. O fato de o juiz substituto ter consignado que “serão definidas a necessidade e adequação das provas requeridas em despacho saneador” não impede que o titular possa vir depois para sentenciá-lo, sem que haja a aventada preclusão pro judicato. Isso decorre não só da incidência do sistema do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado a liberdade de apreciar as provas de acordo com a sua convicção e de forma fundamentada (art. 371 do CPC), mas também da aplicação do princípio da independência funcional do juiz, que é consectário da garantia de sua imparcialidade. O julgador não está atrelado às conclusões de outro quando atuantes no mesmo grau de jurisdição. Acrescenta-se que a atuação de juízes titulares e substitutos na mesma Vara e, eventualmente, no mesmo processo encontra guarida nas normas internas do TJDFT e não viola preceitos constitucionais nem processuais atinentes à matéria.
6. Em razão das divergências de pedido e de causa de pedir, o ajuizamento de ação para anulação de questões da prova discursiva não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 1o da Lei no 7.515/1986 para discutir a eliminação da autora na fase de avaliação médica do certame, nos termos do art. 202 do CC.
7. No caso, a autora foi primeiramente eliminada do certame na segunda fase da primeira etapa, qual seja, na prova discursiva. Em seguida, ajuizou ação em que questionou os critérios de correção da prova pela Banca Examinadora e obteve tutela provisória para prosseguir nas demais fases, mas sempre amparada nesta decisão precária, quando pôde concluir todas as etapas, inclusive o curso de formação. Após o resultado final do certame, sobreveio julgamento de mérito, em que o pedido foi julgado improcedente e, consequentemente, revogada a tutela provisória, consoante art. 309, III, do Código de Processo Civil.
8. Considerando a natureza precária da tutela de urgência, quando julgado improcedente o pedido e revogada a tutela provisória, operam-se efeitos ex tunc, ou seja, a revogação retroage à data da propositura da ação. Inexiste ilegalidade na conduta da banca examinadora que deixou de reinserir a apelante no certame, em razão de sua eliminação da disputa.
9. O ajuizamento de diversas ações, seguidas de pedidos de desistências e novamente proposta sob um novo rito, demonstra o dolo da autora nesse mesmo modo de agir e que extrapolou os limites para o exercício de seu direito, porquanto agiu com vistas à obtenção de um resultado favorável mediante o procedimento de “escolha do juízo”. Situação que justifica a sua condenação à multa por litigância de má-fé e pela prática de condutas processuais temerárias e capazes de causarem tumulto processual, nos moldes do art. 80, V, do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.